Tribunal: TJPA
Processo: 0801733-05.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801733-05.2022.8.14.0107

APELANTE: ELIEL FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801733-05.2022.8.14.0107

APELANTE:

ELIEL FERREIRA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA POR ANOS. ACEITAÇÃO TÁCITA.

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801733-05.2022.8.14.0107

APELANTE:

ELIEL FERREIRA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELIEL FERREIRA DA SILVA, objetivando a reforma da sentença (ID n° 20154725) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO AS,
julgou improcedente o pedido autoral.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID 20154640) que o apelado exerce a cobrança da tarifa bancária de cestas básicas de serviços e que não foi cumprido o dever de informação por parte do recorrido, pois não informou que teria a opção de ter acesso à conta bancária que não lhe impõe ônus algum (conta benefício).

Sustenta que o convênio firmado entre o banco apelado e o INSS prevê a abertura de conta para recebimento de benefício sem a cobrança de tarifas e que utiliza a conta bancária somente para recebimento do benefício previdenciário.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados no importe de R$ 1.246,00 ante os R$ 623,00 descontados indevidamente a título de tarifa bancária e danos morais no valor de R$10.000,00.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID. 20154720) alegando, em resumo, que os descontos objeto da demanda são legítimos, pois diz respeito à utilização da conta não somente para o recebimento do benefício previdenciário e que a cobrança dos valores se trata de mero exercício regular do direito. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID. 20154725) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a autora em custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID. 20154726), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma. Alega
que o Banco não juntou nos autos contrato ou qualquer documento que pudesse legitimar os valores cobrados a título de tarifas bancárias, reforça a sua condição de hipossuficiente e pugna pela reforma da sentença a fim de que o feito seja julgado totalmente improcedente.

Contrarrazões em petição de ID. 20154730 na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a demanda.

Na exordial
, a autor, ora apelante, suscitou ser indevida a cobrança da tarifa bancária, aduzindo que não contratou o serviço. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que a apelante se utilizou do serviço desde 2012 sem apresentar qualquer reclamação no tocante a cobrança dos valores durante todo esse período, sendo recorrente a utilização do serviço disponibilizado
.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao autor/ apelante.

Verifica-se que o autor/recorrente aderiu de forma tácita ao serviço de “Pacote Cesta B Expresso 1” e o utilizou durante vários anos, com a cobrança dos valores inerentes a ele, de maneira que a posterior impugnação do serviço que lhe foi concedido, incorre em comportamento contraditório.

O referido comportamento é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO - PRECLUSÃO - CHEQUE ESPECIAL - LIMITE UTILIZADO PARA ADIMPLMENTO DE DÍVIDA - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE - AUMENTO UNILATERAL - PREVISÃO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO NOVO LIMITE EM MOMENTO ANTERIOR PELO CONSUMIDOR - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A conjugação dos dispostos no art. 223 e 435 do CPC/2015, em hermenêutica sistemática do texto processual civil vigente, torna imperiosa a observância da manifestação da parte em momento oportuno, inclusive no que tange à juntada de documentos, ato este que se não praticado a tempo e modo, importa na preclusão, salvo em justa causa ou na comprovação de que a manifestação extemporânea decorre de fato novo. Contratado limite de cheque especial e possibilitada a utilização do saldo liberado para amortização de dívidas de titularidade do consumidor, a cobrança do importe utilizado a título de cheque especial constitui exercício regular do direito do credor. O ordenamento jurídico brasileiro veda a adoção de comportamento contraditório nas relações contratuais (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Não há que se falar em condenação em danos morais, quando restar demonstrado que a Instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito.(TJ-MG - AC: 10000211985379001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

O certo é que o autor/apelante utilizou o serviço disponibilizado de forma legal pelo banco apelado. Esse fato é incontroverso.

Em verdade, não é aceitável que o recorrente, após se valer do serviço bancário disponibilizado durante DEZ ANOS, venha alegar, de forma muito conveniente, que não contratou o serviço e que os valores cobrados são indevidos, sustentando desconhecimento da cobrança. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente, além de fortes indícios de litigância de má-fé.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CHEQUE ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. Manutenção dos benefícios, ante ausência de alteração na situação financeira do autor. MÉRITO. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes e a utilização dos serviços fornecidos pela instituição financeira. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Divergência de dados que não anulam o débito. Existência de restrições anteriores. Ausência de comprovação de questionamento. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Caracterização. Requisitos presentes. Sentença reformada em parte. Apelação provida apenas para manter os benefícios da gratuidade processual ao autor. (TJ-SP - AC: 10130547420188260005 SP 1013054-74.2018.8.26.0005, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2020)

Ressalto, que o autor ajuizou a ação decorrido
dez anos

após o início da cobrança do serviço de tarifa bancária - Cesta B. Expresso 1 disponibilizados pelo banco
, o que gera, no mínimo, certa estranheza quanto à alegada inexistência da negociação indicada, pois restou demonstrado que o consumidor possuía plena ciência da relação bancária existente. O longo período de utilização do serviço, aliado aos documentos colacionados nos autos, não deixa dúvidas quanto a sua existência e validade.

Aliás, como bem salientado pelo Juízo de origem, ninguém é obrigado a permanecer vinculado contratualmente, de maneira que o julgamento de improcedência da demanda não impede que a parte autora solicite ao banco, a qualquer tempo, o cancelamento dos serviços que não tenha mais interesse, ou até mesmo opte pela contratação de outra instituição financeira.

Dessa forma, restou demonstrado que o serviço disponibilizado foi aceito tacitamente pelo recorrente uma vez que o utilizou por dez anos sem apresentar qualquer oposição, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR/APELANTE
devendo ser mantida a sentença, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2024